Tribunal: STF
Processo: ARE 1372192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS REGULAMENTARES PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.



    A Fundação Atlântico de Seguridade Social constitui-se como Entidade Fechada de Previdência Complementar, nos termos do artigo 1º do seu Estatuto.



    A parte autora, se beneficiária de pensão por morte instituída por seu falecido genitor, deve se submeter às regras previstas no regulamento do plano. REsp 1.435.837/RS. Tema 907.



    Restou consolidado no feito que os beneficiários dos participantes/assistidos da Fundação têm direito à pensão por morte, desde que preecham os requisitos necessários, estabelecidos no Plano de Benefícios.



    A autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses para percepção da pensão por morte nos termos do art. 5º do Regulamento Previdenciário. Isto porque apenas seria possível o suposto enquadramento da autora no parágrafo 3º do precitado diploma regulamentar se ela estivesse inscrita no cadastro do BrTPREV.



    Consideram-se prequestionados os dispositivos legais ventilados, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, independentemente do efetivo enfrentamento da questão pelo órgão a quo.



    Decisão mantida.



    Honorários recursais fixados.



    RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 6º; e 227, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No presente feito, a parte autora objetiva a percepção do benefício de pensão por morte, referindo ser filha do falecido e que, portanto, faria jus ao recebimento, ante a sua condição de beneficiária.



    Sendo assim, é aplicável ao caso o Regulamento do Plano de Benefícios de 2002, vigente à época do falecimento do segurado - tempus regit actum -, segundo o qual (fls. 130-184):



    (...)



    Em análisedos dispositivos acima, constata-se que o art. 5º, § 3º, do regulamento do plano de previdência complementar determina que a condição de beneficiário depende necessariamente da inscrição no cadastro da operadora do plano, não bastando a mera condição de filho ou cônjuge.



    (...)



    Contudo, no caso em exame, a parte autora não foi inscrita como beneficiária pelo participante, mas tão somente os filhos Irene, Denise, Cristiane, Micheline e Igor.



    (...)



    Além disso, em análise do regulamento do plano BRASILPREV, não há nenhum artigo que possibilite a percepção automática do benefício aos filhos menores não inscritos do participante. E, diferente do que leva crer a parte apelante, a redação do art. 36 do Regulamento vigente não permite a interpretação de que o dependende não inscrito possa ser considerado beneficiário.



    (...)



    Destarte, a autora ão se enquadra em nenhuma das hipóteses regulamentares para percepção da pensão por morte, nos termos do art. 5º do Regulamento Previdenciário".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente